Tribunal: TJMT
Processo: 1019305-96.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019305-96.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES - CPF: 041.916.691-25 (ADVOGADO), PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES - CPF: 041.916.691-25 (IMPETRANTE), WASHINGTON SANTOS DE ARRUDA - CPF: 878.813.221-87 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MARCIO MACHADO DA SILVA - CPF: 701.952.001-44 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. DUPLA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da ação penal nº 1005068-34.2025.8.11.0040, ao receber denúncia pela prática de duas tentativas de homicídio qualificado (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa das vítimas), manteve a prisão preventiva anteriormente decretada. A defesa alegou constrangimento ilegal por ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, ausência de provas suficientes, legítima defesa, violação aos princípios da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
, além da existência de condições pessoais favoráveis à substituição da prisão por medidas cautelares diversas. Pleiteou-se a revogação da prisão ou sua substituição.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP que justifiquem a manutenção da prisão preventiva; (ii) examinar se os elementos apresentados pela acusação são suficientes para fundamentar a medida extrema e, (iii) analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. A decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, evidenciada pelo
modus operandi
violento e direcionado à prática de crime contra a vida.

4. A denúncia se baseia em elementos colhidos no inquérito policial, os quais, em juízo de cognição sumária, apontam prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, satisfazendo os requisitos do art. 312 do CPP.

5. A motivação torpe atribuída ao paciente (disputa possessória) e o uso de arma de fogo demonstram periculosidade concreta, justificando a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

6. Alegações defensivas relativas à legítima defesa e ausência de provas técnicas exigem dilação probatória, incabível na via estreita do
habeas corpus
, que não comporta análise aprofundada de mérito.

7. O princípio da presunção de inocência não impede a decretação da prisão cautelar quando amparada em fundamentos concretos, e não há que se falar em incidência do princípio do
in dubio pro reo
quando constatada a existência de indícios de autoria.

8. Condições pessoais favoráveis do paciente não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva, nos termos do Enunciado 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

9. Medidas cautelares alternativas à prisão mostram-se inadequadas, diante da gravidade concreta da conduta e do risco à ordem pública.

IV. Dispositivo

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
e pela natureza dos crimes imputados, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2. Indícios suficientes de autoria e prova da materialidade colhidos na fase inquisitorial são aptos a sustentar a custódia cautelar na fase inicial do processo.

3. Alegações de legítima defesa e insuficiência de provas demandam análise de mérito incompatível com a via do
habeas corpus
.

4. A prisão preventiva, quando devidamente fundamentada, não viola os princípios da presunção de inocência nem o
in dubio pro reo
.

5. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presente o
periculum libertatis
.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 41, 312, 319. CP, arts. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, e art. 69.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, HC nº 1007746-16.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, DJe 07.06.2023; TJMT, HC nº 1024194-98.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJe 10.02.2023; TJMT, HC nº 1020103-62.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, DJe 18.11.2022; TJMT, HC nº 1013875-66.2025.8.11.0000, Rel.ª Desa. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, DJe 06.06.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019305-96.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES
PACIENTE: WASHINGTON SANTOS DE ARRUDA

IMPETRADO: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado, com pedido liminar, em favor de
Washington Santos de Arruda
contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da ação penal nº 1005068-34.2025.8.11.0040, recebeu a denúncia em desfavor do paciente [pela prática de duas tentativas de homicídio qualificado, praticadas por motivo torpe e com emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas, em concurso material] e manteve a prisão preventiva decretada (id. 293059398, pág. 67/69).

O impetrante sustenta haver constrangimento ilegal, à medida que:
1)
ausência dos pressupostos do art. 312 do CPP;
2)
inexistência de prova da materialidade e de indícios de autoria;
3)
denúncia fundada unicamente em relatos das vítimas, sem respaldo pericial;
4)
configuração de legítima defesa e legítima defesa da posse;
5)
violação aos princípios da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
; e
6)
existência de condições pessoais favoráveis que autorizariam a substituição da prisão por medidas cautelares.

Requer a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada ou, subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão (id. 293059389).

O pedido liminar foi indeferido (id. 293269886).

A autoridade, indicada como coatora, prestou informações (id. 295410923).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra do i. Procurador de Justiça, Exmo Sr Dr Adriano Augusto Streicher de Souza (id. 296770389).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço do
writ
.

O paciente foi preso em flagrante no dia 05.04.2025, pela prática, em tese, do crime de porte ilegal de arma de fogo, acessórios ou munição de uso permitido, homicídio (tentado) e ameaça (id. 189688516 – autos nº 1004662-13.2025.8.11.0040).

Em audiência de custódia realizada no dia 07.04.2025, o juízo singular homologou o auto de prisão em flagrante e converteu a prisão em preventiva, nos seguintes termos:

“(...) O Delegado (a) de Polícia de Sorriso/MT informou a Prisão em Flagrante de WASHINGTON SANTOS DE ARRUDA, pela prática dos crimes de PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, HOMICÍDIO (Tentado) e AMEAÇA, tipificado(s) no(s) Art. 121 c/c Art. 14, II e 147 do DECRETO LEI Nº 2.848/1940 e Art. 14 da LEI Nº 10.826/2003. (...)

No presente caso, verifico a existência de prova da materialidade do crime, bem como indícios suficientes de autoria, conforme se constata pelo Auto de Prisão em Flagrante.

Ademais, a prisão preventiva do flagrado se mostra necessária também para a garantia da ordem pública e da instrução processual penal.

Indiscutível, portanto, o preenchimento do requisito para a conversão do flagrante em preventiva, pertinente à necessidade de garantia da ordem pública.

Diante do exposto, com fulcro nos fatos e fundamentos jurídicos supracitados e em consonância como parecer ministerial, nos termos do art. 312 do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante de WASHINGTON SANTOS DE ARRUDA em prisão preventiva. (...)”
(id. 189716826 – autos nº 1004662-13.2025.8.11.0040)

No dia 14.04.2025 foi distribuída a ação penal sob o nº 1005068-34.2025.8.11.0040.

Em 23.05.2025, o órgão ministerial de primeiro grau ofereceu denúncia em desfavor do paciente pela prática de duas tentativas de homicídio qualificado, praticadas por motivo torpe e com emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas, em concurso material (art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, e art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, c/c art. 69,
caput
, CP) (id. 195098312 – ação penal nº 1005068-34.2025.8.11.0040).

No dia 29.05.2025, o juízo singular recebeu a denúncia e, na mesma oportunidade, manteve a prisão preventiva, nos termos abaixo:

“(...) I - Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, por intermédio de seu Promotor de Justiça, em desfavor de WASHINGTON SANTOS DE ARRUDA, pela prática, em tese, do(s) delito(s) insculpido(s) no(s) art. 121,§ 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, e art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, c/c art. 69, caput, do Código Penal.

II - Vê-se, assim, da leitura da peça inicial que, nela, o representante do Ministério Público expôs o fato criminoso, suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do delito e, visando a provar a acusação lançada, apresentou o rol de pessoas que deseja sejam ouvidas, de cujos depoimentos e declarações, aliadas aos demais elementos constantes dos autos, depreendem-se os indícios idôneos de autoria e de materialidade, o que suficiente para instauração da ação penal.

Preenchidos, desse modo, todos os requisitos constantes do artigo 41, do CPP, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. (...)

RECEBO, pois, pelas razões expostas, a denúncia “sub examen”, oferecida, repito, contra WASHINGTON SANTOS DE ARRUDA, dantes qualificado. (...)

VII - Acerca da prisão preventiva decretada, observo que permanecem hígidos os motivos de sua decretação, pois a conduta do réu revelou gravidade concreta, tendo em vista os diversos delitos cometidos na mesma oportunidade. Ademais, é sabido que os pressupostos da prisão preventiva consistem em periculum libertatis e fumus commissi delicti. O perigo na liberdade restou demonstrado, pois é necessário acautelar a ordem pública diante gravidade da conduta do réu. Já o fumus comissi delicti vem corroborado pelos elementos informativos (Inquérito Policial), os quais gozam da presunção de legitimidade dos atos administrativos suficiente para sustentar a prisão preventiva nesta etapa do processo. Assim, imperioso que se mantenham os réus custodiados em estabelecimento prisional. (...)”
(id. 195583284 – ação penal nº 1005068-34.2025.8.11.0040)

No dia 13.06.2025, o impetrante apresentou resposta à acusação (id. 197552626 – ação penal nº 1005068-34.2025.8.11.0040).

Verifico que a prisão preventiva decretada pelo juízo de origem encontra-se suficientemente motivada, fundada na gravidade concreta dos fatos narrados na denúncia e corroborada pelos elementos colhidos no inquérito policial.

Segundo consta, o paciente, no contexto de disputa possessória, teria se dirigido até a propriedade rural onde se encontravam as vítimas e, de forma repentina, efetuado diversos disparos de arma de fogo em sua direção, não logrando êxito em consumar os homicídios por circunstâncias alheias à sua vontade, por erro de pontaria e reação das vítimas, que se refugiaram do ataque.

A denúncia foi instruída com elementos que indicam, em juízo de cognição sumária, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal.

A motivação torpe [o alegado interesse patrimonial sobre a posse da terra] aliada ao emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas [utilização de arma de fogo de forma repentina], revela periculosidade concreta e justifica a medida extrema.

Nesse sentido, a conduta imputada ao paciente, em tese, foi perpetrada com dolo dirigido à prática de crime contra a vida, conforme os indícios colhidos nos autos, a justificar o juízo de necessidade da segregação para a garantia da ordem pública, especialmente em se tratando de delitos dolosos contra a vida.

Importa destacar que, conforme reiterada jurisprudência, a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
da ação delitiva, configura fundamento idôneo para a prisão preventiva, a fim de resguardar a ordem pública.

A respeito do tema, este E. TJMT já decidiu:

“A gravidade concreta do delito, considerada pelo “modus operandi” com que o crime foi praticado, aliado ao fato de que o paciente, após praticar o delito ainda intimidou a vítima, denota a necessidade de decreto da segregação cautelar para a garantia da ordem pública”
(N.U 1007746-16.2023.8.11.0000, Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, DJe 07.06.2023)

“In casu, não há falar em ausência dos requisitos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal se a decisão combatida explícita a necessidade da segregação cautelar, pautando-se, para tanto, nas peculiaridades do caso concreto, as quais evidenciam a periculosidade do agente, revelada pelo modus operandi empregado no fato delituoso imputado, além de indícios suficientes de autoria.”
(N.U 1024194-98.2022.8.11.0000, Relator Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, DJe 10.02.2023)

No mais, os argumentos deduzidos pela defesa, no sentido de que o paciente teria agido em legítima defesa própria ou legítima defesa da posse, bem como a alegada ausência de provas periciais ou testemunhas imparciais, dizem respeito ao mérito da ação penal, a ser oportunamente examinado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Sendo assim, como o
habeas corpus
não se presta à análise aprofundada de matéria fático-probatória, incompatível com sua via célere e excepcional, não há como acolher tais teses.

Outrossim, no tocante à alegada violação aos princípios da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
, razão não assiste à defesa.

Isso porque, o princípio da presunção de inocência não impede, por si só, a decretação de prisão preventiva, desde que presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP, tal como restou demonstrado.

Já o princípio do
in dubio pro reo
não é incompatível com a custódia cautelar imposta com base em elementos concretos e indícios suficientes de autoria e materialidade. Nesse sentido:

“(...) Na
prisão preventiva
inexiste ofensa ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade, não só pela
natureza diversa da segregação decorrente de sentença condenatória
, sendo ela, de cunho processual como, também, pelo fundamento legal e constitucional que autoriza o decreto da prisão processual, que se encontra devidamente fundamentado por decisão escrita do juiz competente. - A segregação cautelar não viola o princípio da proporcionalidade, sendo inviável, em sede de Habeas Corpus, mormente quando sequer há condenação, conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional, buscando atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e a finalidade são completamente distintas da sanção penal decorrente de sentença condenatória; -
Para a decretação e manutenção da prisão preventiva bastam apenas indícios da autoria delitiva, não incidindo, portanto, o axioma jurídico in dubio pro reo.
(...)”
(TJMT, N.U 1020103-62.2022.8.11.0000, Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, DJe 18.11.2022)

No caso em análise, a segregação foi adequadamente motivada e encontra respaldo em fundamentos legítimos, não havendo que se falar em antecipação de pena ou violação de direitos fundamentais.

De outro lado, a alegação de que a conduta do paciente teria decorrido de legítima defesa [de sua integridade física e em defesa de sua posse de terras], por suposta agressão iminente, não ficou provado, de plano, a referida tese.

Outrossim, é cediço que a análise de suposta legítima defesa
“envolve reexame aprofundado de provas, o que é vedado na via estreita do habeas corpus, conforme jurisprudência consolidada do STF, STJ e TJMT.”
(TJMT, N.U 1013875-66.2025.8.11.0000, Relatora Desa. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, DJe 06.06.2025).

No que tange aos predicados pessoais favoráveis [primariedade, bons antecedentes e residência fixa], esses não são suficientes, por si sós, para revogar a custódia preventiva, consoante o Enunciado 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Além disso, presentes os fundamentos concretos que justifiquem a prisão preventiva, não se mostra adequada a substituição por medidas cautelares diversas, por serem insuficientes para a garantia da ordem pública.

Ante o exposto, não identificado o constrangimento ilegal alegado, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025